Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709933-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO LIDIO STREIT, HORACIO BERGAMINI FILHO, CLEONICE D ANGELO, EPAMINONDAS DOURADO BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Celso Lidio Streit e Outros contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que homologou os cálculos, declarou encerrada a fase de liquidação provisória de sentença, mas deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (ID no 149952207 e no 150044150). 2. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 44880892. 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO